Tribunal: TJDFT
Processo: 0001686-82.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI No 6.766/1979. LEI No 9.605/1998. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. CRIME DE DANO AMBIENTAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CHÁCARA. NÚCLEO RURAL PONTE ALTA. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO EM RELAÇÃO A UMA PARTE DOS RÉUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO. CONCURSO FORMAL. INVIABILIDADE. REPARAÇÃO MÍNIMA PELOS DANOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelas Defesas e pela Acusação contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar três réus pelos crimes de parcelamento irregular de solo, dano ambiental e associação criminosa, bem como absolver os outros dois réus das referidas imputações e absolver todos os réus pelo crime de falsidade ideológica, por insuficiência de provas e em homenagem ao princípio do in dubio pro reo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes da autoria e da materialidade dos delitos tipificados no artigo 50, inciso I, c/c o parágrafo único, incisos I e II, da Lei no 6.766/1979, e no artigo 40, caput, c/c os artigos 2o e 40-A, § 1o, da Lei no 9.605/1998, e no artigo 288, caput, do Código Penal, em relação aos réus condenados - FRANCISCO, ROGÉRIO e MARILDA; (ii) examinar se deve ser mantida a r. sentença absolutória em relação aos réus GERSON e PEDRO; (iii) analisar se há nos autos provas suficientes para condenar todos os réus pelo crime de falsidade ideológica (artigo 299, do Código Penal); (iv) atestar a viabilidade de aplicação do concurso formal entre os crimes de parcelamento irregular de solo e de dano ambiental; e (v) averiguar o cabimento da condenação dos réus ao pagamento de reparação mínima pelos danos ocasionados, de forma solidária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nada obstante os argumentos defensivos, o conjunto probatório é firme e robusto quanto à prática, pelos réus FRANCISCO, ROGÉRIO e MARILDA, dos delitos tipificados no artigo 50, inciso I, c/c o parágrafo único, incisos I e II, da Lei no 6.766/1979; no artigo 40, caput, c/c os artigos 2o e 40-A, § 1o, da Lei no 9.605/1998; e no artigo 288, caput, do Código Penal.
4. Diante da insuficiência probatória quanto à autoria delitiva dos réus GERSON e PEDRO, a r. sentença absolutória deve ser mantida, em atenção ao princípio do in dubio pro reo.
5. Incabível a reforma da r. sentença para condenar todos os réus pelo crime de falsidade ideológica (artigo 299, do Código Penal), pois, além de o órgão acusatório não especificar ou apontar, de forma objetiva e clara, quais seriam os documentos ideologicamente falsos anexados aos autos, a prova oral produzida em Juízo não foi capaz de esclarecer a suposta prática do referido crime, ou, ainda, quem seriam seus autores.
6. Não há identidade de conduta entre o crime de parcelamento irregular (artigo 50, incisos I e I, da Lei no 6.766/1979) e o crime ambiental previsto no artigo 40 c/c o artigo 40-A, § 1o, da Lei no 9.605/1998, tampouco o dano ambiental é consequência necessária do crime de parcelamento irregular de solo.
7. Na hipótese, além de promoverem o parcelamento irregular do solo, os réus FRANCISCO, ROGÉRIO e MARILDA suprimiram vegetação e causaram danos diretos e indiretos à área contida na Área de Proteção Ambiental (APA), que é espécie de Unidade de Conservação de Uso Sustentável.
8. Diante da prática de mais de uma conduta delitiva, com desígnios autônomos, incabível a aplicação do concurso formal.
9. Considerando o disposto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, e no artigo 20, da Lei no 9.605/1998, bem como a comprovação dos danos causados pelas práticas delitivas por meio de perícia criminal, deve ser mantida a condenação solidária dos réus ao pagamento de reparação mínima.
IV. DISPOSITIVO
10. Recursos de apelação conhecidos e não providos.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.766/1979, artigo 50, inciso I; parágrafo único, incisos I e II; Lei no 9.605/1998, artigos 2o, 20, 40, caput, e 40-A, § 1o; Código Penal, artigos 69, 70, 288 e 299; Código de Processo Penal, artigo 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1910941, 0008244-41.2017.8.07.0004, Relator Desembargador Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, julgado em 22/8/2024; Acórdão 1897959, 0703827-28.2022.8.07.0004, Relatora Desembargadora Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, julgado em 25/7/2024; Acórdão 1824131, 0703920-98.2021.8.07.0012, Relatora Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 7/3/2024.